Tribunal: TJDFT
Processo: 0721271-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0721271-52.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ALEXANDRE RODRIGUES DE MENDONCA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 47300245) interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo agravante em desfavor de ALEXANDRE RODRIGUES DE MENDONÇA, indeferiu pedido de nova pesquisa aos sistemas. Eis o teor do decisório (ID 158345756 do processo referência): Cuida-se de cumprimento de sentença requerido pelo BANCO DE BRASÍLIA SA em face de ALEXANDRE RODRIGUES DE MENDONCA. Autos relatados na decisão ID 113639655, de 27/01/2022, que determinou a suspensão do processo nos termos do art. 921 do CPC, com expressa ressalva de que: "6 _ Já tendo sido realizadas pesquisas nos sistemas disponíveis ao juízo, não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências, sem a devida demonstração da modificação da situação econômica da parte executada". A parte exequente requereu o desarquivamento dos autos para nova consulta aos sistemas, alegando que já decorreram três anos, ID 150197453. É o breve relatório. DECIDO. Conforme ressaltado na decisão que determinou o arquivamento, novas pesquisas somente podem ser autorizadas mediante indícios da alteração da situação econômica do executado. Todavia, a parte exequente limitou-se a alegar o decurso de 03 (três) anos. O mero decurso de tempo não é suficiente para justificar a reiteração das pesquisas, sob pena de ser transferido ao Poder Judiciário o ônus e diligências que incumbem ao credor. Nesse sentido a jurisprudência do TJDFT, conforme se depreende da emenda a seguir transcrita: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD (SISBAJUD). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA PARTE EXECUTADA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. 2 - Não se verifica razoabilidade na realização de nova diligência pelo sistema BACENJUD (atualmente denominado SISBAJUD) quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica da parte Executada após a pesquisa infrutífera anterior, tendo o Exequente apenas afirmado que transcorreu período temporal suficiente a embasar nova pesquisa ou mesmo invocado genericamente os princípios da cooperação e da razoável duração do processo. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1296744, 07286245120208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28.10.2020, publicado no PJe: 11.11.2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" - grifos nossos. 1 _ Ante o exposto, indefiro o pleito. 2 _ Retornem os autos ao arquivo. (grifos do original) Inconformado, sustenta o recorrente que já transcorreu longo lapso temporal desde as últimas consultas, realizadas em 2020, com o objetivo de localizar bens em nome do agravado nos sistemas conveniados deste egrégio Tribunal, as quais foram infrutíferas. Colaciona jurisprudência que entende favorável ao seu pleito e pontua a urgência, pois o processo tramita desde 2020 e o exequente ainda não alcançou seu crédito, enquanto o executado usufrui de tais valores. Pede a antecipação da tutela recursal para que seja deferido o pedido de pesquisas via SISBAJUD e RENAJUD. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, verifico presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo postulado. Sobre o tema, cediço que se mostra possível a reiteração de diligências para localizar bens penhoráveis do devedor mediante os sistemas conveniados ao Juízo mormente quando demonstrado o transcurso de tempo razoável desde o último pedido ou alteração na situação econômica do executado, à luz do princípio da razoabilidade e da efetividade da prestação jurisdicional. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. DESARQUIVAMENTO DO PROCESSO. ART. 921, § 3o, DO CPC. CONSULTA AO RENAJUD. INDEFERIMENTO. CONSULTA ANTERIORMENTE REALIZADA. REITERAÇÃO DO PEDIDO APÓS O TRANSCURSO DE MAIS DE SEIS ANOS. RAZOABILIDADE. 1. Nos termos do art. 921, § 3o, do CPC, os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. Tal premissa não impede que o agravante peticione ao Juízo requerendo a efetivação de medidas de pesquisa, desde que demonstre a plausibilidade e a efetividade da medida pleiteada. 2. Se, no curso do processo executivo, o credor não encontra bens penhoráveis, revela-se adequada a realização de nova consulta aos sistemas disponíveis ao juízo após o transcurso de tempo razoável desde a última consulta. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1651997, 07127920720228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no DJE: 10/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM CONTRARRAZÕES. POSSIBILIDADE. DOCUMENTO IDÔNEO. CÓPIA CTPS. CONSULTA INFOJUD. REITERAÇÃO DA PESQUISA. RAZOABILIDADE. [...] 3. Para a reiteração das diligências, por meio do sistema InfoJud, conquanto não haja no ordenamento jurídico brasileiro norma jurídica que limite o período entre esses requerimentos, ou mesmo quantidade de postulações admissíveis, deve-se verificar a existência de transcurso de tempo razoável, desde a última consulta. No caso, a última pesquisa realizada ocorreu há mais de 2 anos, de modo que, considerado o lapso temporal, há razoabilidade na reiteração ou renovação do pedido, com o escopo de dar efetividade à prestação jurisdicional. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1665012, 07280185220228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 6/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA. SISBAJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Cuida-se, na origem, de execução por quantia certa (n. 0702761-95.2017.8.07.0001) iniciada pela SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE em março de 2017, em desfavor da empresa SP COMÉRCIO DE TINTAS LTDA-ME, motivada pelo inadimplemento do prêmio (período de competência 30/04/2016) relativo ao contrato de seguro saúde, na modalidade PME - Pequena e Média Empresa, firmado entre as partes. 2. Compulsando os autos, percebe-se que a última pesquisa no sistema BACENJUD foi realizada em janeiro de 2020, ou seja, há quase 3 (três) anos, realizada pelo sistema antigo do BACENJUD. Ante o decurso de tempo considerável denotar indícios de alteração na situação financeira da parte executada, assim como pelas inovações trazidas pelo SISBAJUD, conclui-se pela razoabilidade da renovação requerida pelo agravante. 3. Revela-se possível a reiteração da pesquisa de ativos financeiros no sistema SISBAJUD quando evidenciada a ausência de outros bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde a última pesquisa realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1662986, 07295653020228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no PJe: 22/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso.) Esse inclusive é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, que já se pronunciou a respeito do tema, admitindo a possibilidade da reiteração do pedido de penhora via BACENJUD, ainda que já tenham sido realizadas tentativas anteriores, sendo todas infrutíferas, desde que observado o princípio da razoabilidade ante as particularidades do caso concreto. Veja-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente. 2. Na hipótese, para afirmar-se a existência de lapso temporal razoável, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1134064/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018 – grifo nosso) Extrai-se da decisão de ID 110329143 (processo referência), de 2/12/2021, que o débito perfazia, à época, o montante de R$ 119.635,31 (cento e dezenove mil e seiscentos e trinta e cinco reais e trinta e um centavos) e que o executado estava ocupando o cargo de gerência na Administração Regional de Samambaia do Distrito Federal, com remuneração líquida em torno de três mil reais. Com efeito, inexiste vedação legal à possibilidade de que se proceda mais de uma tentativa de realização de consultas aos bens por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo e, no caso em exame, verifica-se que a pretensão do agravante atende ao princípio da razoabilidade e está em consonância com a orientação jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte de Justiça, notadamente porque as últimas consultas aos sistemas BACENJUD e RENAJUD se deram em agosto e outubro de 2020, respectivamente (IDs 69198782 e 75074368 do processo referência), todas infrutíferas. Portanto, diante de longo lapso temporal entre a última diligência e o novo pedido de renovação – cerca de três anos –, admite-se o argumento de que pode ter ocorrido mudança na situação econômica da parte executada, a atrair o raciocínio de que há razoabilidade e utilidade na reiteração das pesquisas nos mesmos sistemas outrora diligenciados. Em relação ao requisito do perigo da demora, entendo presente, tendo em vista a determinação de remessa dos autos ao arquivo, a justificar a medida vindicada. Por tais fundamentos, defiro a liminar para determinar nova consulta via sistemas BACENJUD e RENAJUD, a fim de localizar bens do devedor para satisfazer a pretensão executiva do recorrente. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador